Tribunal: CARF
Processo: 13766.000084/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13766.000084/2008-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.473 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
EGLAIR COSTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão
no âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o
instituto a se avaliar a ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda
pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado
pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-38.860 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fl. 27 e segs.).
“(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício. O contribuinte deixou de declarar R$ 16.291,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000084/2008-37
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000084/2008-37

conforme Precatório no 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação
Declaratória 2000.05.000309438.
Dessa forma, foi acrescido o referido valor aos rendimentos tributáveis
declarados.
A base legal do lançamento encontrase descrita nos autos, fl. 23.
A ciência do lançamento ocorreu em 06/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 21. Em 07/01/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fl.
01, acompanhada dos documentos de fls. 02/08, na qual se alega, resumidamente, o
quanto segue:
• Alega que os rendimentos auferidos saíram do erário público e como tal, já
houve o desconto do imposto de renda. E ainda que se isso não ocorreu, não pode ser
responsabilizado.
• Requer seja verificado se houve retenção na fonte sobre os rendimentos e,
caso não tenha havido, requer o direito de pagar apenas o imposto, sem a inclusão de
multa e juros.”

Após análise, a DRJ considerou improcedentes os argumentos de defesa
apresentados. Do voto do acórdão recorrido:
“O contribuinte não contesta o auferimento dos rendimentos lançados.
Dessa forma, é matéria estranha ao presente feito, sobre a qual não me
manifestarei (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
O litígio se restringe à ocorrência da retenção na fonte e a incidência de multa e
juros.
Quanto à retenção na fonte, o contribuinte não traz aos autos qualquer prova de
que tenha havido qualquer retenção de IRF sobre os rendimentos recebidos por
intermédio do precatório no 42.022/AL. Não há nos autos nenhuma indicação de que
tenha havido retenção na fonte. Assim, é forçoso concluir que não houve retenção de
IRF.
Entretanto, cabe esclarecer que o IRRF que deixou de ser recolhido pela fonte
pagadora representa, para o autuado, mera antecipação do imposto devido em sua
declaração de ajuste anual, e a falta de seu recolhimento não o exime da obrigação de
proceder ao ajuste anual, com a inclusão de todos os rendimentos tributáveis recebidos
ao longo do ano-calendário.
Ademais, em razão de diversas dúvidas suscitadas no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, a Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal formulou o Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002, o qual aborda
a caracterização da responsabilidade da fonte pagadora e aplicação de multas a esta, na
hipótese de nãoretenção do imposto, e ao contribuinte pelo não-oferecimento do
rendimento a tributação conforme transcrito:
(...)
Como o dever do contribuinte pessoa física de oferecer os rendimentos à
tributação surge tão-somente na declaração de ajuste anual, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000084/2008-37

Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, que a fonte pagadora não procedeu à retenção
do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, assim como os
acréscimos, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais
rendimentos à tributação. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do
imposto, reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999.
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual DIRPF, que é exatamente a hipótese dos autos, for constatado que não
houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Se a
lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação e apure o imposto
efetivo considerando todos os rendimentos, não se pode mais, a partir das datas
referidas, exigir da fonte pagadora o imposto.
Desse modo, não há como se falar em responsabilidade da fonte pagadora– erro
na identificação do sujeito passivo, dado que o contribuinte do imposto é quem auferiu
os rendimentos.
Com relação à cobrança da multa de ofício, deve-se ressaltar, ainda, que a
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
(...)
Uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99).
(...)
Da mesma forma, os juros de mora são aplicáveis quando o tributo não é pago
no prazo legal, a teor do disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional, verbis:
(...)
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, por falta
de previsão legal, além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo
da liberalidade da autoridade fiscal.
Pelas razões expostas, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos
constante da autuação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário exigido.
Cientificado, o interessada apresentou recurso voluntário de fl. 35 e segs. no qual
não retoma seus argumentos de defesa trazidos na impugnação, e sim suscita a ocorrência da
decadência/prescrição do crédito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.473 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.000084/2008-37

Prescrição/decadência
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em questão no
âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos processuais o instituto a se avaliar a
ocorrência é o da decadência do direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do
lançamento.
Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Trata-se de fato gerador referente ao ano calendário de 2002. Assim sendo, a
contagem do prazo para a constituição do crédito inicia-se em 01/01/2003, com término em
31/12/2007. Tem-se dos autos que a ciência do documento de lançamento pelo contribuinte deu-
se em 06/12/2007 (Histórico dos Correios de fl.6), logo não ocorreu a alegada decadência.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital